Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003148-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.618.731-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Cômputo da detração. Desconto do tempo de prisão provisória na fração de progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que detraiu o período de prisão preventiva diretamente na fração necessária à progressão de regime do agravado, visando a dedução do tempo sobre o total da pena imposta.

II. Questão em discussão

Incidência da detração penal sobre o total da reprimenda imposta ou diretamente da fração necessária para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.
“[...] é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo.”
(STJ, AgRg no REsp: 2126765 MT)

2.
“A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.”
(TJMT,
AGEXPE nº
1002921-58.2025.8.11.0000)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O tempo de prisão preventiva pode ser detraído diretamente da fração necessária à progressão de regime, nos termos do art. 42 do CP, desde que tal método seja mais benéfico ao apenado e respeite o total de pena a cumprir.

2. Na ausência de norma expressa sobre a forma de incidência da detração penal, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao reeducando.

3. O cômputo do tempo de prisão provisória na fração para progressão de regime não compromete a sistemática da execução penal, tampouco viola os princípios da legalidade ou da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp: 2126765 MT, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 28.10.2024; TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2023; TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.8.2023; TJMT, AGEXPE nº
1002921-58.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1003148-14.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 2003147-17.2025.8.11.0042), que detraiu o período da prisão preventiva de
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
do cálculo para progressão de regime, em condenação por homicídio qualificado a 12 (doze) anos de reclusão
- art. 121, § 2º, do CP (ID 342811385).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal] sustenta que a detração não poderia ser subtraída diretamente da fração necessária para se conceder o benefício.

Pede provimento para que o
“tempo de prisão provisória (detração) seja descontado do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida para, depois, calcular-se a fração necessária para progressão de regime”
(ID 342811384).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID

342811389).

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA pugna pelo desprovimento (ID 342811388).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO TOTAL DA PENA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DETRAÇÃO APLICADA SOBRE A FRAÇÃO REFERENTE À PROGRESSÃO DE REGIME – PELO IMPROVIMENTO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana,
procurador de Justiça - ID 344967396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra condenação de
12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado - art. 121, § 2º, do CP -, praticado em 6.2.2021, sem informação acerca do trânsito em julgado (Ação Penal nº 1002484-27.2021.8.11.0042).

Em 5.10.2025, o agravado requereu a retificação do cálculo de pena, de modo a deduzir o
“período de 4 meses e 3 dias de prisão provisória no cálculo de progressão de regime”
(SEEU nº 2003147-17.2025.8.11.0042 - mov. 25.1).

Em 4.12.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] A defesa do apenado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, nos autos da execução penal em epígrafe, formulou requerimento de detração penal, a fim de que o período de prisão provisória já cumprido seja considerado no cálculo da fração necessária à progressão de regime, como pena efetivamente cumprida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pleito, sob o argumento que tal pretensão não guarda previsão legal.

É o relatório.

Decido.

Razão assiste à defesa.

Nos termos do art. 42 do Código Penal, “Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”.

Em contrapartida, quanto ao momento de contabilização da detração junto ao memorial de pena elaborado no curso da execução, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no seguinte entendimento: [...]

No caso concreto, verifica-se que o tempo de prisão provisória do apenado encontra-se corretamente lançado no cálculo da pena total, mas não foi considerado na fração legal para progressão de regime.

Diante do exposto, ACOLHO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no art. 42 do Código Penal, no art. 66, III, “c” da Lei de Execução Penal, para determinar que o período de detração incida diretamente sobre a fração legal necessária para a progressão de regime, como pena efetivamente cumprida.

Expeça-se cálculo atualizado, com a devida retificação; após, às partes. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito -
ID 342811385)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal detraiu o período de prisão preventiva do agravado [6.2.2021 a 8.6.2021] “
diretamente sobre a fração
” relativa à progressão de regime.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a posição trazida pelo parquet em suas razões recursais, portanto, é prejudicial ao reeducando e não encontra amparo legal, tampouco está de acordo com o entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça, que tem decidido pelo cômputo da detração para fins de cálculo da progressão de regime”
(Jorge da Costa Lana,
procurador de Justiça - ID 344967396).

O c. STJ possui entendimento de que
“é preciso observar a sanção determinada na sentença, calcular o tempo necessário à progressão de regime e demais benefícios e, depois, considerar a privação de liberdade já cumprida, e não apenas abater esse período do total da condenação. Caso contrário, teríamos uma detração penal sem reflexo no regime prisional e o apenado teria que resgatar prazos adicionais e maiores para acessar os direitos do sistema progressivo”
(AgRg no REsp: 2126765 MT, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 28.10.2024).

Com efeito, “
o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”
, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal (
TJMT, AGEXPE
nº 1009399-53.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 4.7.2023).

Essa posição jurídica “
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
” (
TJMT, AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.8.2023).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“A detração penal deve incidir sobre a fração necessária para a progressão de regime, pois o tempo de prisão provisória é considerado como pena efetivamente cumprida. O entendimento contrário, de abater diretamente da pena total, contrariaria a sistemática da execução penal e comprometeria a finalidade ressocializadora do sistema progressivo.”
(
AGEXPE nº
1002921-58.2025.8.11.0000, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 16.5.2025)

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026